Tribunal: TJSP
Processo: 1014739-68.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autora pretende a exclusão de débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" em razão da prescrição. Sentença improcedência. Apelo da autora. Débito prescrito, pois decorridos mais de cinco anos de seu vencimento. Art. 206, 5o, I, do Código Civil. Prescrição que não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autora pretende a exclusão de débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" em razão da prescrição. Sentença improcedência. Apelo da autora. Débito prescrito, pois decorridos mais de cinco anos de seu vencimento. Art. 206, 5o, I, do Código Civil. Prescrição que não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando tão somente sua cobrança forçada. Em tese pode o credor cobrar seu crédito, à conduta não há óbice. Entendimento de acordo com o Enunciado no 11 do TJSP. Precedentes do C. STJ. Mera anotação do nome da consumidora que não revela qualquer abuso de direito, especialmente porque não há prova nos autos no sentido de que a requerida tenha praticado qualquer conduta vexatória ou desproporcional para cobrar a dívida. Sentença mantida. Recurso desprovido.